Tribunal: TJSP
Processo: 0032905-73.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0032905-73.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CELSO e SUELEN ALVES TONASSO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares arguidas pelas
Defesas de Suelen Alves Tonasso e Welsley Henrique de Oliveira e negaram
provimento às apelações Defensivas. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.320
Voto número 46.320
Apelação no 0032905-73.2015.8.26.0506
Proc. no 0032905-73/15 4a Vara Criminal Ribeirão Preto
Apelantes: - SUELEN ALVES TONASSO
- WELSLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CELSO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 490/516), acrescenta-se
que Aline Patrícia Rodrigues teve reconhecida a litispendência
dos autos e extinto o feito, se resolução do mérito, com fulcro no
artigo 95, inciso V, c.c. artigo 3o do Código de Processo Penal e
com artigo 485, inciso V, do Código de Processo civil. Suelen
Alves Tonasso e Welsley Henrique de Oliveira Celso foram
condenados, cada qual, a cumprir as penas de nove (09) anos de
reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a pagar mil e trezentos
(1300) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
artigo 33, “caput”, c.c. artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06;
reconhecido o cúmulo material de infrações (artigo 69, “caput”, do
Código Penal). Condenados, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais, na forma da Lei.
A Defesa constituída de Welsley Henrique de Oliveira
Celso apelou, através de petição, à fl. 538, e apresentou as razões
do inconformismo, às fls. 542/574, alegando, preliminarmente, a
nulidade do processo, uma vez que a escuta telefônica foi
realizada em desacordo com legislação vigente e não foi realizada
perícia de voz nas interceptações telefônicas; em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.320
cerceamento de defesa, eis que não foi possível a Defesa tomar
conhecimento do seu conteúdo, ou seja, do procedimento
cautelar e em razão da prorrogação das escutas telefônicas. No
mérito, buscou a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
para que ele seja absolvido, aduzindo insuficiência de provas,
uma vez que negou a autoria delitiva e, apenas, houve uma curta
conversa por telefone de terceiro. Requer, assim, o acolhimento
das preliminares referidas e, no mérito, a sua absolvição, de
ambos os crimes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal e a aplicação dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Suelen Alves Tonasso, também, recorreu, através de
termo, à fl. 532; assim, igualmente, o fez a sua Defesa constituída,
através de petição, à fl. 539, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 603/618, alegando, preliminarmente, a
nulidade do processo, uma vez que a escuta telefônica foi
realizada em desacordo com legislação vigente e não foi realizada
perícia de voz nas interceptações telefônicas; em razão do
cerceamento de defesa, eis que não foi possível a Defesa tomar
conhecimento do seu conteúdo, ou seja, do procedimento
cautelar e em razão da prorrogação das escutas telefônicas. No
mérito, buscou a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
para que ela seja absolvida, aduzindo insuficiência de provas,
uma vez que negou a autoria delitiva. Requer, assim, o
acolhimento das preliminares referidas e, no mérito, a sua
absolvição, de ambos os crimes, com fundamento no artigo 386,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.320
inciso IV, do Código de Processo Pena e invocando o princípio do
“in dúbio pro reo”; subsidiariamente, pleiteou a redução das
penas; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e o direito de responder o recurso em liberdade.
O Ministério Público contrariou os apelos, às fls. 578/589
e 624/627; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 641/652, opinou pelo
afastamento das preliminares arguidas pelas Defesas e pelos
desprovimentos dos recursos Defensivos.
É o relatório.
2- De início, prejudicado o pedido de recorrer em
liberdade pela ré Suelen Alves Tonasso, pois a possibilidade do
recurso em liberdade pelos réus já foram deferidas na r. sentença
à fl. 515.
Com relação às preliminares suscitadas pelas Defesas
dos réus Suelen Alves Tonasso e Welsley Henrique de Oliveira
Celso, devem ser rejeitadas, pois nulidade alguma houve. Os
relatórios policiais de fls. 07/17, demonstraram que, embora os
réus não integrassem a organização criminosa inicialmente
investigada pelos policiais, mantinham eles organizado esquema
de distribuição e fornecimento de drogas para outros traficantes e
usuários de entorpecentes, o que foi apurado em interceptações
telefônicas autorizadas por decisão judicial. Com base nestas
interceptações, foi determinada, também por autorização judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.320
busca e apreensão no imóvel da ré Suelen Alves Tonasso, no qual
foram encontrados petrechos utilizados para a preparação de
drogas, bem como resquícios de entorpecente em objetos de sua
propriedade. In casu, restou demonstrada que as interceptações
telefônicas eram meio apto para a investigação encetada,
inexistindo qualquer ilegalidade a respeito. Aliás, se as defesas
assim acreditam, então deveriam ter demonstrado, na ocasião,
outras formas existentes pra a apuração dos fatos aqui apurados.
Como não o fizeram, providência essa que, ex vi do artigo 156,
“caput”,
do
Código
de
Processo
Penal,
competia-lhes,
exclusivamente, então não podem, agora, insurgirem-se a
respeito. Não bastasse isso, a suposta nulidade não foi arguida no
momento oportuno (justamente a resposta à acusação ofertada a
fl. 103). Aliás, o novo patrono da ré, a fls. 153/154, se manifestou
nos autos para pleitear a degravação do inteiro teor das
interceptações telefônicas, oportunidade em que poderia ter
argüido a tal nulidade. Como novamente não foi feito, sobre ela
também incidiu a preclusão. Por fim, mas não menos importante, a
defesa dos réus, também, não demonstraram, em momento
algum, o prejuízo por eles sofridos, limitando-se apenas alegá-lo,
o que não basta à caracterização da nulidade que sustentam. Não
há que se falar em ilicitude da interceptação telefônica que, dentre
outros indícios, possibilitou a descoberta da participação dos
réus no tráfico e na associação. Isto porque as interceptações
telefônicas realizadas proporcionaram a apuração das condutas
criminosas narradas na presente denúncia, possibilitando, então,
o seu compartilhamento em busca da verdade real. Ademais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 46.320
prorrogação das interceptações foi proporcional à complexidade
das investigações. Trata-se de uma associação voltada para a
prática de tráfico de drogas, com organograma e obediência
hierárquica detalhada e complexa que se utiliza de comunicação
telefônica entre seus membros, abastecendo e desenvolvendo o
comércio ilícito de drogas. Além disso, as prorrogações das
censuras telefônicas foram fundamentadas e embasadas com
lastro em relatórios policiais consistentes que indicaram o número
das linhas telefônicas e seus interlocutores. É certo que o teor das
interceptações telefônicas não foi transcrito integralmente, porém,
isso não caracteriza nenhuma nulidade. Notório que, numa
interceptação telefônica, muitos diálogos não possuem qualquer
vínculo
com
a
investigação,
portanto,
desnecessária
a
transcrição, como também, que todas as prorrogações foram
precedidas de autorização judicial. Com relação à alegação de que
não havia motivo para prorrogação das escutas, por falta de
indícios da prática de crimes, temos o fato incontestável de que a
droga referida na denúncia deste processo foi efetivamente
apreendida em poder de Aline Patrícia Rodrigues e do indivíduo
vulgo “Nenê” quando a transportavam para a cidade de Serrana, a
pedido do réu Welsley Henrique de Oliveira Celso e entregue pela
acusada Suelen Alves Tonasso, apreensão essa que foi possível,
aparentemente, em virtude das informações obtidas ao longo das
escuta. Dessa forma, não há nenhuma razão para acolher a tese
defensiva de nulidade das interceptações telefônicas. Não há
qualquer obrigatoriedade de transcrição integral das gravações ou
mesmo de confrontação das vozes para verificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 46.320
autenticidade das interceptações, especialmente quando outros
elementos de prova indicam que, de fato, a interceptação recaiu
sobre as pessoas dos apelantes, como no presente caso.
Importante salientar que o envolvimento dos recorrentes nos fatos
narrados na denúncia será tratado junto à apreciação do mérito.
Com relação à nulidade pela violação ao princípio da ampla defesa
por não ter sido feita a transcrição integral das conversas
interceptadas, igualmente, não merecem acolhimento. Isto porque
no relatório juntado aos autos (fls. 07/17), há inúmeras
informações sobre a identificação do mesmo como interlocutores
dos diálogos mencionados nos autos e sobre seu envolvimento
com os delitos que lhes foram imputados, bastando uma análise
completa destes dados, que corroboram abundantemente os fatos
a eles imputados, o que permite o acesso dos Recorrentes ao seu
inteiro teor, podendo assim se defender com os elementos ali
constantes. Deste modo, torna-se absolutamente desnecessária a
transcrição integral dos diálogos contidos nas respectivas mídias,
como pretende os Apelantes para que se comprove se as falas
provêm ou não deles, e para se comprovar se o áudio armazenado
sofreu algum tipo de supressão ou acréscimo. Como dito, os
Recorrentes foram fartamente identificados nos autos, e a
transcrição de conversa apenas tumultuaria o processo e a
celeridade da instrução processo, prejudicando a efetividade
jurisdicional, não havendo nenhuma evidência concreta que
reclame a sua realização, pois não têm qualquer relevância para o
desfecho do caso e/ou para garantir a ampla defesa dos
Sentenciados (vale dizer que a transparência das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 46.320
restritivas se encontra copiosamente documentada nos autos);
demais disso, não parece demais pontuar que a degravação de
todos
os
diálogos
interceptados
certamente
exporia,
indevidamente, detalhes da intimidade de pessoas diversas, que
não guardam nenhuma relação com a ação penal, também por
isso reclamando indeferimento. Com relação à perícia de voz,
neste ponto, insta demonstrar que a perícia de voz aludida pelas
defesas em suas razões não tem amparo fático mínimo, na medida
em que está fartamente demonstrada que a vozes eram dos
apelantes, uma vez que em várias passagens eles são
identificados, tudo consoante muito bem pontuado alhures. Não
fossem esses argumentos suficientes, as provas produzidas são
congruentes com a interceptação desenvolvida. Ora, além dos
elementos eloquentes de suas identidades como falantes,
mormente pelos depoimentos dos policiais civis, os dados
apontados corroboram que eles eram os usuários das linhas
interceptadas, sendo que competiam as defesas, formularem
prova em contrário, inclusive exibindo o registro de linha
telefônica válido e operante, à época dos fatos, em seus nomes.
Em não o fazendo prevalece os elementos que os identificam
como dois dos interlocutores dos diversos diálogos das
conversas mencionadas, ora transcritas nos autos. Não há que se
falar em confrontação das vozes para verificação da autenticidade
das interceptações, especialmente quantos outros elementos de
prova indicam que, de fato, a interceptação recaiu sobre a pessoa
do apelante, como no presente caso. Dessa forma, diante da
inexistência de qualquer prejuízo, as preliminares devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
Voto no 46.320
rejeitadas.
Afastadas as prejudiciais obstativas, adentra-se na
análise do mérito, consubstanciado nos elementos de convicção
trazidos para os autos. As apelações das Defesas devem ser
desprovidas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que fora autorizado pelo Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, no procedimento
investigatório
no 626/15
interceptação telefônica promovida
pela Polícia Civil no 9242-95.2015, que visava o desmantelamento
de associação destinada a promover o tráfico de drogas pelo
denominado PCC. Os agentes civis, em seguida, iniciaram
investigações, que culminaram na interceptação do número do
celular do suposto traficante vulgo “Nenê”, que numa ligação
solicitava a entrega de droga pela acusada Suelen Alves Tonasso,
que naquele momento estava ocupada a vender “langerie”, pois
seria levada para a cidade de Serrana por ele e por Aline Patrícia
Rodrigues. Em diligências, localizaram em poder de Aline Patrícia
Rodrigues e de um mototaxista, quatro (04) tijolos de “maconha” e
outras três (03) porções da mesma droga, com o peso total de
1.953,855 quilos (cf. laudo de constatação preliminar, às fls. 40/41,
auto de exibição e apreensão, às fls. 50/51, e laudo de exame
químico toxicológico, às fls. 474/475). Durante as investigações,
em razão de interceptação no telefone de Suelen Alves Tonasso,
em que o interlocutor reclamava da qualidade da “maconha”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
Voto no 46.320
vendida, onde ficou explícito que ela guardava a droga para
Welsley Henrique de Oliveira, que fazia a negociação do
entorpecente; fizeram buscas em sua casa em sua casa e
aprenderam uma bolsa, com forte odor de “maconha” e uma
balança de precisão (cf. busca e apreensão de fls. 48/49). Diante
dos fatos, registraram a ocorrência na Delegacia de Policia,
através do boletim de ocorrência (cf. fls. 42/47).
Suelen Alves Tonasso, interrogada, em Juízo, negou os
fatos, informando que a bolsa era de sua propriedade e a balança
utilizada em sua cozinha, mas não sabia do motivo da presença de
odor de “maconha” na bolsa. Afirmou que não conhece Aline
Patrícia Rodrigues e conhece o corréu Welsley Henrique de
Oliveira Celso, eis que é seu vizinho de frente (cf. fl. 350-em
audiovisual nos autos).
Welsley Henrique de Oliveira Celso, interrogado, em
Juízo, negou os fatos, informando que o contato que tinha com a
corré Suelen Alves Tonasso era, somente, em relação a compra de
cuecas. Afirmou que não conversou ao celular com pessoas da
cidade de Serrana e não conhecia Aline Patrícia Rodrigues (cf. fls.
350-em audiovisual nos autos).
Suas exculpatórias se encontram, na verdade, em total
dissonância com as demais provas do processo. A Juíza que
proferiu a sentença refutou suas versões mendazes; enfim,
mentiram!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
Voto no 46.320
Por outro lado, a narrativa dos policiais civis, encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido
como acima narrado (cf. fls. 32/33, 34/35 e 287-este último em
audiovisual nos autos). Suas palavras foram seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de
policial, quando se encontra com outros elementos de convicção.
Não há razão para refutá-lo. Como é cediço, “os funcionários da
Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresentem razão
concreta de suspeição” (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em
07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado
que “não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial,
somente porque são policiais. Se, naturalmente, são policiais que
abordam um suspeito e procedem à apreensão de droga, é
intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria
verdadeiro contrassenso negar veracidade aos relatos somente
porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração
desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o
Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte,
“como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto
de um exame global do quadro probatório” (in RT 730/569). No
mesmo sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS
182/132. Destaque-se que os acusados Suelen Alves Tonasso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
Voto no 46.320
Welsley Henrique de Oliveira estavam envolvidos no tráfico e na
associação para o tráfico, conforme relatado na interceptação
telefônica. As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Suelen Alves Tonasso e Welsley
Henrique de Oliveira, de fato, praticaram os crimes de tráfico ilícito
de drogas e de associação para o tráfico que se lhes imputam.
O entorpecente apreendido foi submetido a exame
toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância estupefaciente, no tipo “maconha” (cf. autos de
apreensão, às fls. 50/51, e laudo de exame químico toxicológico,
às fls. 474/475).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão da substância entorpecente materialmente comprovada
nos
autos,
corroboradas
pelos
depoimentos
altamente
comprometedores dos policiais civis e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Suelen Alves
Tonasso e Welsley Henrique de Oliveira guardavam, ilegalmente, a
“maconha”, para o fim do nefasto comércio a usuários da região
de Ribeirão Preto. As suas condutas comprovam e caracterizam
de forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto,
que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na
sentença, guardavam, ilegalmente, a droga mencionada e isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
Voto no 46.320
basta para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração que
se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de
qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como, a guarda,
ilegal, para entrega a terceiro para consumo, constitui modalidade
equiparada à traficância (RJTJESP
119/468). No caso em
questão ficou claro pela prova colhida no processo que os
apelantes Suelen Alves Tonasso e Welsley Henrique de Oliveira
guardavam, ilegalmente, o tóxico para comercialização. Como é
cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a
qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão em
flagrante.
Destaque-se, que para a configuração do crime de
tráfico de drogas, não se faz imprescindível a apreensão dos
entorpecentes com cada um dos acusados, sendo perfeitamente
possível que outros elementos probatórios sejam considerados
para demonstrar a materialidade delitiva.
Nesse ponto, em conformidade com o decidido pela
Magistrada, não merece reparo a sentença na questão relativa à
natureza da associação estabelecida entre Suelen Alves Tonasso
e Welsley Henrique de Oliveira. Todas as circunstâncias retratadas
nos autos apontam suas decisivas participações no exercício do
narcotráfico, pois mantinham uma associação habitual e estável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
Voto no 46.320
para tal prática. A investigação e interceptação telefônica,
executadas pelos policiais civis, demonstraram a existência de
uma forte ligação entre eles, com caráter de estabilidade e
permanência, e havia uma razoável organização a uni-los no
exercício da espúria mercancia. Existia, portanto, mais do que
simples coautoria a agregá-los. Ressalta-se que Welsley Henrique
de Oliveira Celso era o responsável por negociar a droga com
usuários. Suelen Alves Tonasso era a responsável por guardar e
entregar o entorpecente quando solicitado por Welsley Henrique
de Oliveira Celso, a indivíduos que iriam entregar aos supostos
usuários da região de Ribeirão Preto, dentre eles Aline Patrícia
Rodrigues, abordada pelos policiais em poder da “maconha”.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo e a atuação
equívoca dos réus em associação, estruturalmente ordenada, com
pluralidade de agentes, com divisão de tarefas, visando a
obtenção de vantagens. De igual modo, os diálogos mantidos
entre os réus revelaram a atuação conjunta na coordenação do
tráfico na cidade de Ribeirão Preto e região, que na distribuição da
droga, coleta de valores e contabilidade da mercancia ilícita.
Portanto, correta a condenação no crime de associação para o
tráfico.
As sanções, com relação aos crimes de tráfico de drogas
e de associação para o tráfico, respectivamente, aplicadas aos
acusados foram bem aplicadas e não serão alteradas.
Acertadamente, com relação ao crime de tráfico de drogas, deixou-
se de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
Voto no 46.320
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que
integra associação para o tráfico de drogas.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão
proferida em julgamento de um habeas corpus, tenha reconhecido
a inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4o, e 44,
caput, da Lei no 11.343/06, para afastar a vedação abstrata da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (Informativo no 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de
Direitos
13, Processo HC
97256) e o Senado Federal tenha
cumprido a sua função constitucional (art. 52, inciso X, da
Constituição Federal) ao decretar a suspensão da execução de
parte do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em sua
expressão que rezava “vedada a conversão em penas restritivas
de direitos”, certo é que Suelen Alves Tonasso e Welsley Henrique
de Oliveira não preenchem o requisito de ordem subjetiva prevista
no artigo 44, inciso III, do Código Penal para o alcance da referida
benesse. Além disso, as penas restritivas somente substituem a
pena privativa de liberdade quando suficientes para a prevenção e
repressão do crime, levando em conta, entre outros fatores, a
conduta social e a personalidade do condenado (art. 44, III, do
CP). É induvidoso que não se pode ter como boas a conduta
social e a personalidade de agentes condenados por tráfico de
entorpecente. Assim, não há que se falar em substituição tal como
pleiteada pela defesa da réu Suelen Alves Tonasso. A medida não
é socialmente recomendável e a benesse só daria aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
Voto no 46.320
delinquentes o sentido da impunidade, o que deve ser evitado.
O regime inicial fechado, para os acusados Suelen Alves
Tonasso e Welsley Henrique de Oliveira, foi fixado de acordo com
o que preceitua o § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, com a redação
dada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que, atualmente,
permite a progressão, não obstante seja o tráfico de drogas um
crime equiparado ao hediondo. Não há como alterá-lo para o
aberto ou semiaberto. Outrossim, não podem os traficantes,
condenados por isso, voltarem ao convívio social, com liberdade
para
continuar
traficando
entorpecente,
viciando
jovens,
mantendo-os no vício, trazendo desgraça a eles e às suas
famílias. Comprovada a traficância, o lugar de seu agente deve ser
o cárcere, único regime prisional compatível com a gravidade da
conduta e de suas consequências à sociedade. Para o crime de
associação para tráfico de drogas o regime, igualmente, foi bem
fixado. Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários,
poderão obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo da
execução penal.
Fica desprovido o pedido subsidiário para que fossem
concedidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao
acusado Welsley Henrique de Oliveira Celso, uma vez que ele
possui defensor constituído que atua, inclusive em sede de
recurso.
Ante o exposto, afastam-se as preliminares arguidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
Voto no 46.320
pelas Defesas de Suelen Alves Tonasso e Welsley Henrique de
Oliveira e nega-se provimento às apelações Defensivas.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR